Tribunal: TJMT
Processo: 1061765-66.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061765-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA PAULA DA SILVA SCACHETI - CPF: 033.538.521-40 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – NEGADO PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DA PARTE AUTORA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS ASSIM COMO AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – EXISTÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO E ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Devidamente analisado as provas da contratação e origem do débito que fundamentaram a decisão monocrática agravada, assim como diante da evidente alteração da verdade dos fatos não cabe reforma da decisão.

Recurso de agravo interno conhecido improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante contra a decisão monocrática (id 230980151) que manteve a sentença de improcedência da ação e litigância de má-fé.

Aduz, em sede de Agravo Interno, que a parte reclamante faz jus à declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão da inscrição de seus dados nos cadastros de inadimplentes, por não existir prova da relação contratual ou prova da contratação. Pugnando alternativamente pelo afastamento da multa por litigância de má-fé ao argumento de que inaplicável, e que incabível ao caso o pedido contraposto da reclamada.

O agravado intimado não apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença a qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e origem do débito negativado.

O reclamante reitera que nunca morou no referido endereço, pugnando pela procedência da ação, ao argumento de que as telas sistêmicas e assinaturas divergentes não comprovam a utilização dos serviços, de modo que a sequencia de negativação realizada pela reclamada é indevida nos valores de R$ 421,58

(Quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e oito reais), R$ 396,01 (Trezentos e noventa e seis reais e um centavos), R$ 460,34 (Quatrocentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos), R$ 282,01 (Duzentos e oitenta e dois reais e um centavos), R$ 492,37 (Quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos); inscritas de maio de 2022 a janeiro de 2023 conforme extrato (id.

212165661).

Pois bem, a decisão monocrática manteve a sentença, sob o fundamento de existência de relação jurídica entre as partes, vez que demonstrada a contratação por meio de
juntada de OS de transferência de titularidade
,
com assinatura da reclamante
, que sequer foi impugnado pela parte autora nem mesmo em grau de recurso, aliado ao histórico de atendimento e consumo, o que atribui verossimilhança a tese defensiva comprovando o vínculo e legitimidade do débito negativado, vejamos a similaridade a olho nu do documento pessoal e OS não impugnado(id. 212165673),
sem sequer negar que se trata de sua assinatura. Vejamos documento juntado pela reclamada (id. 212165673):

Comparado à assinatura na exordial do documento (id. 212165659):

Ato contínuo, quanto a tese de que “jamais residiu no endereço” não se sustenta pois em simples consulta processual ao PJE no ação penal n° 1014320-60.2022.8.11.0042, o BO lavrado pela reclamante consigna
mesmo endereço e telefone
que o de instalação da energia em seu nome, vejamos:

Conforme dispõe a Súmula 32 da TR/MT:

SÚMULA 32: “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).

E ainda:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Logo, existindo nos autos outros elementos de prova capazes de emprestar credibilidade ao que anotado nas provas provenientes dos sistemas não se há de trilhar caminho inverso ao que restou anotado no ato sentencial.

Assim, tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

Conforme jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERCADO PAGO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO DE FORMA DIGITAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA REJEITADO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE REFUTAR A VALIDADE DAS PROVAS APRESENTADAS PELA EMPRESA RECLAMADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DESTAS TURMAS RECURSAIS. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA LEGÍTIMA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Recorrida trouxe informações acerca do modo de operação que destina aos seus usuários, com a disponibilização de créditos (Credits Consumer) para o pagamento de compras no Mercado Livre, destacando ainda que tais operações de empréstimo só poderiam ser realizadas na conta da parte autora através da apresentação de login e senha sigilosa. No caso em apreço, o resultado do julgamento monocrático se deu por um robusto (e variado) acervo documental, com fundamentação em consonância ao entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual” (Súmula Cível no 34). Inexistindo elementos capazes de refutar a validade dos documentos apresentados pela empresa reclamada (telas sistêmicas com informações de cadastro, fotografia da CNH, selfie de validação por biometria facial e registros de contratação de empréstimo com cédula de crédito bancário assinada digitalmente), considera-se legítima a cobrança do débito discutido na demanda. Ausente a prova de pagamento por parte do Reclamante/Recorrente, a inclusão de seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil). Recurso conhecido e desprovido.(N.U 1020886-17.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 30/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Perfeitamente possível a formulação de pedido contraposto por pessoa jurídica, nos termos do Enunciado 31 do FONAJE, o qual, acertadamente, foi reconhecido procedente pelo Juízo a quo no limite e em relação ao débito discutido no pedido inicial.

A condenação nas sanções do instituto jurídico da litigância de má-fé se mostra adequada, porquanto ainda que tenha a parte recorrente atuado conforme o seu direito constitucional de acesso ao judiciário, detinha conhecimento da existência da relação jurídica e, consequentemente, da improcedência do pedido, dado ao fato de que a mora se caracterizou pelo não pagamento das faturas. Logo, acabou por postular em juízo em afronta ao art. 77, inciso I do CPC, amoldando sua conduta ao que disposto no art. 80, inciso II do CPC.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença a qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e origem do débito negativado.

O reclamante reitera que nunca morou no referido endereço, pugnando pela procedência da ação, ao argumento de que as telas sistêmicas e assinaturas divergentes não comprovam a utilização dos serviços, de modo que a sequencia de negativação realizada pela reclamada é indevida nos valores de R$ 421,58

(Quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e oito reais), R$ 396,01 (Trezentos e noventa e seis reais e um centavos), R$ 460,34 (Quatrocentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos), R$ 282,01 (Duzentos e oitenta e dois reais e um centavos), R$ 492,37 (Quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos); inscritas de maio de 2022 a janeiro de 2023 conforme extrato (id.

212165661).

Pois bem, a decisão monocrática manteve a sentença, sob o fundamento de existência de relação jurídica entre as partes, vez que demonstrada a contratação por meio de
juntada de OS de transferência de titularidade
,
com assinatura da reclamante
, que sequer foi impugnado pela parte autora nem mesmo em grau de recurso, aliado ao histórico de atendimento e consumo, o que atribui verossimilhança a tese defensiva comprovando o vínculo e legitimidade do débito negativado, vejamos a similaridade a olho nu do documento pessoal e OS não impugnado(id. 212165673),
sem sequer negar que se trata de sua assinatura. Vejamos documento juntado pela reclamada (id. 212165673):

Comparado à assinatura na exordial do documento (id. 212165659):

Ato contínuo, quanto a tese de que “jamais residiu no endereço” não se sustenta pois em simples consulta processual ao PJE no ação penal n° 1014320-60.2022.8.11.0042, o BO lavrado pela reclamante consigna
mesmo endereço e telefone
que o de instalação da energia em seu nome, vejamos:

Conforme dispõe a Súmula 32 da TR/MT:

SÚMULA 32: “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).

E ainda:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Logo, existindo nos autos outros elementos de prova capazes de emprestar credibilidade ao que anotado nas provas provenientes dos sistemas não se há de trilhar caminho inverso ao que restou anotado no ato sentencial.

Assim, tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

Conforme jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERCADO PAGO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO DE FORMA DIGITAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA REJEITADO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE REFUTAR A VALIDADE DAS PROVAS APRESENTADAS PELA EMPRESA RECLAMADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DESTAS TURMAS RECURSAIS. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA LEGÍTIMA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Recorrida trouxe informações acerca do modo de operação que destina aos seus usuários, com a disponibilização de créditos (Credits Consumer) para o pagamento de compras no Mercado Livre, destacando ainda que tais operações de empréstimo só poderiam ser realizadas na conta da parte autora através da apresentação de login e senha sigilosa. No caso em apreço, o resultado do julgamento monocrático se deu por um robusto (e variado) acervo documental, com fundamentação em consonância ao entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual” (Súmula Cível no 34). Inexistindo elementos capazes de refutar a validade dos documentos apresentados pela empresa reclamada (telas sistêmicas com informações de cadastro, fotografia da CNH, selfie de validação por biometria facial e registros de contratação de empréstimo com cédula de crédito bancário assinada digitalmente), considera-se legítima a cobrança do débito discutido na demanda. Ausente a prova de pagamento por parte do Reclamante/Recorrente, a inclusão de seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil). Recurso conhecido e desprovido.(N.U 1020886-17.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 30/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Perfeitamente possível a formulação de pedido contraposto por pessoa jurídica, nos termos do Enunciado 31 do FONAJE, o qual, acertadamente, foi reconhecido procedente pelo Juízo a quo no limite e em relação ao débito discutido no pedido inicial.

A condenação nas sanções do instituto jurídico da litigância de má-fé se mostra adequada, porquanto ainda que tenha a parte recorrente atuado conforme o seu direito constitucional de acesso ao judiciário, detinha conhecimento da existência da relação jurídica e, consequentemente, da improcedência do pedido, dado ao fato de que a mora se caracterizou pelo não pagamento das faturas. Logo, acabou por postular em juízo em afronta ao art. 77, inciso I do CPC, amoldando sua conduta ao que disposto no art. 80, inciso II do CPC.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença a qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e origem do débito negativado.

O reclamante reitera que nunca morou no referido endereço, pugnando pela procedência da ação, ao argumento de que as telas sistêmicas e assinaturas divergentes não comprovam a utilização dos serviços, de modo que a sequencia de negativação realizada pela reclamada é indevida nos valores de R$ 421,58 (Quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e oito reais), R$ 396,01 (Trezentos e noventa e seis reais e um centavos), R$ 460,34 (Quatrocentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos), R$ 282,01 (Duzentos e oitenta e dois reais e um centavos), R$ 492,37 (Quatrocentos e noventa e dois reais e trinta e sete centavos); inscritas de maio de 2022 a janeiro de 2023 conforme extrato (id. 212165661).

Pois bem, a decisão monocrática manteve a sentença, sob o fundamento de existência de relação jurídica entre as partes, vez que demonstrada a contratação por meio de
juntada de OS de transferência de titularidade
,
com assinatura da reclamante
, que sequer foi impugnado pela parte autora nem mesmo em grau de recurso, aliado ao histórico de atendimento e consumo, o que atribui verossimilhança a tese defensiva comprovando o vínculo e legitimidade do débito negativado, vejamos a similaridade a olho nu do documento pessoal e OS não impugnado(id. 212165673),
sem sequer negar que se trata de sua assinatura. Vejamos documento juntado pela reclamada (id. 212165673): Comparado à assinatura na exordial do documento (id. 212165659):

Comparado à assinatura na exordial do documento (id. 212165659):

Ato contínuo, quanto a tese de que “jamais residiu no endereço” não se sustenta pois em simples consulta processual ao PJE no ação penal n° 1014320-60.2022.8.11.0042, o BO lavrado pela reclamante consigna
mesmo endereço e telefone
que o de instalação da energia em seu nome, vejamos:

Conforme dispõe a Súmula 32 da TR/MT:

SÚMULA 32: “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).

E ainda:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Logo, existindo nos autos outros elementos de prova capazes de emprestar credibilidade ao que anotado nas provas provenientes dos sistemas não se há de trilhar caminho inverso ao que restou anotado no ato sentencial.

Assim, tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame.

Conforme jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERCADO PAGO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO DE FORMA DIGITAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA REJEITADO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE REFUTAR A VALIDADE DAS PROVAS APRESENTADAS PELA EMPRESA RECLAMADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DESTAS TURMAS RECURSAIS. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA LEGÍTIMA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Recorrida trouxe informações acerca do modo de operação que destina aos seus usuários, com a disponibilização de créditos (Credits Consumer) para o pagamento de compras no Mercado Livre, destacando ainda que tais operações de empréstimo só poderiam ser realizadas na conta da parte autora através da apresentação de login e senha sigilosa. No caso em apreço, o resultado do julgamento monocrático se deu por um robusto (e variado) acervo documental, com fundamentação em consonância ao entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual” (Súmula Cível no 34). Inexistindo elementos capazes de refutar a validade dos documentos apresentados pela empresa reclamada (telas sistêmicas com informações de cadastro, fotografia da CNH, selfie de validação por biometria facial e registros de contratação de empréstimo com cédula de crédito bancário assinada digitalmente), considera-se legítima a cobrança do débito discutido na demanda. Ausente a prova de pagamento por parte do Reclamante/Recorrente, a inclusão de seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil). Recurso conhecido e desprovido.(N.U 1020886-17.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 30/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Perfeitamente possível a formulação de pedido contraposto por pessoa jurídica, nos termos do Enunciado 31 do FONAJE, o qual, acertadamente, foi reconhecido procedente pelo Juízo a quo no limite e em relação ao débito discutido no pedido inicial.

A condenação nas sanções do instituto jurídico da litigância de má-fé se mostra adequada, porquanto ainda que tenha a parte recorrente atuado conforme o seu direito constitucional de acesso ao judiciário, detinha conhecimento da existência da relação jurídica e, consequentemente, da improcedência do pedido, dado ao fato de que a mora se caracterizou pelo não pagamento das faturas. Logo, acabou por postular em juízo em afronta ao art. 77, inciso I do CPC, amoldando sua conduta ao que disposto no art. 80, inciso II do CPC.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024